Tribunal: TJES
Processo: 5010954-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010954-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREMIER SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: JEFERSON ALVES SEDANO e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CONFLITO SOCIETÁRIO. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração de posse de veículos, em um contexto de conflito societário e familiar, no qual a empresa agravante alega esbulho possessório e risco de dano grave às suas atividades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito, para justificar a concessão de tutela de urgência de reintegração de posse em favor da sociedade empresária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração simultânea da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano (
periculum in mora
).

4. A probabilidade do direito não se evidencia de plano em razão do severo conflito societário e de fortes indícios de confusão patrimonial, revelados por transações financeiras entre o sócio e a empresa, o que torna indispensável a dilação probatória para a correta elucidação dos fatos.

5. O perigo de dano alegado pela empresa é controverso, e a concessão da medida sem a devida instrução do feito implicaria risco de dano inverso e irreversível ao agravado, sendo prudente a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Em conflitos societários com indícios de confusão patrimonial, a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência para reintegração de posse de bens não se configura de plano se houver prova de transações financeiras complexas entre sócio e sociedade. 2. A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, ainda que se alegue a presença de perigo de dano, em razão da necessidade de se resguardar o contraditório e evitar o risco de dano inverso.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010954-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREMIER SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
Advogados do(a) AGRAVANTE: JULIANA MENDES DO NASCIMENTO BRAVO - ES18942, VINICIUS LINCOLN TOSI NASCIMENTO - ES28172
AGRAVADO: JEFERSON ALVES SEDANO, JJ22 HOLDING LTDA, VJ22 HOLDING LTDA, ES TRANSPORTES EIRELI

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Premier Serviços e Transportes Ltda
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Anulação de Ato Jurídico, Bloqueio de Bens e outros pedidos, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para a reintegração na posse de veículos.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese:
i)
que juntou documentos que comprovam a propriedade dos veículos, como registros no DETRAN e contratos de financiamento em nome da empresa;
ii)
que arca mensalmente com os custos de financiamento dos bens na posse indevida do agravado, o que onera seu fluxo de caixa e inviabiliza suas operações;
iii)
que o
periculum in mora
é crítico, pois a empresa corre risco de falência, sendo que seus sócios fundadores, idosos e enfermos, dependem da atividade empresarial para custear tratamentos de saúde.

Em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência de reintegração de posse de veículos, que foi indeferida pelo juízo de primeiro grau. A agravante busca a reforma da decisão, a fim de ser imediatamente reintegrada na posse dos bens.

Como é cediço, a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em apreço, em que pese a argumentação da recorrente, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de origem e verificado por ocasião da análisa da tutela recursal, a situação fática é permeada por um severo conflito familiar e societário, o que impõe cautela na análise do pleito liminar. As alegações de esvaziamento patrimonial e apropriação indevida de bens pelo agravado não se revelam, de plano, inequívocas.

Isso porque a documentação acostada aos autos, em especial os extratos bancários, demonstra a existência de vultosas transferências financeiras da conta pessoal do agravado para a conta da empresa agravante, em montante superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Tal fato, por si só, lança dúvida sobre as circunstâncias em que se deu a aquisição e a posse dos veículos em litígio, sugerindo uma possível confusão patrimonial entre os bens da sociedade e dos sócios.

Ademais, os mesmos extratos indicam a existência de depósitos regulares que aparentam cobrir as despesas mensais da sociedade empresária, o que fragiliza a tese de iminente colapso financeiro e torna controversa a narrativa de que a empresa estaria impossibilitada de arcar com suas obrigações.

A questão, portanto, ultrapassa a simplicidade de um mero esbulho possessório, demandando uma instrução probatória aprofundada para que se possa elucidar a complexa relação societária e patrimonial entre as partes.

A ausência de clareza sobre a probabilidade do direito da agravante impede, neste momento, a concessão de uma medida tão gravosa como a reintegração de posse, sob pena de se incorrer em risco de dano inverso e irreversível ao agravado.

Nesse contexto, a decisão agravada mostra-se prudente e razoável, pois, diante da controvérsia fática e da necessidade de instauração do contraditório para um juízo de valor mais seguro, a manutenção do status quo é a medida que melhor se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.